Tribunal: TJSP
Processo: 2118283-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PRESTAR SERVIÇOS NA MESMA ÁREA DE ATIVIDADE DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. ACORDO DE NÃO CONCORRÊNCIA PELO PERÍODO DE 2 ANOS, A PARTIR DO MOMENTO QUE O AGRAVANTE DEIXASSE DE SER EMPREGADO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PRESTAR SERVIÇOS NA MESMA ÁREA DE ATIVIDADE DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. ACORDO DE NÃO CONCORRÊNCIA PELO PERÍODO DE 2 ANOS, A PARTIR DO MOMENTO QUE O AGRAVANTE DEIXASSE DE SER EMPREGADO, DIRETOR, CONSELHEIRO, OU DE OUTRA FORMA ASSOCIADO OU AFILIADO À AUTORA. PAGAMENTO A MAIOR PELAS COTAS SOCIAIS ALIENADAS PELO AGRAVANTE, TENDO EM VISTA A CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. NOVA CONTRATAÇÃO DO RÉU, COMO PRESTADOR DE SERVIÇOS, QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEVE SER INTERPRETADO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ARTS. 422 E 413, CC. RECURSO NÃO PROVIDO.